Tribunal: TJMT
Processo: 0000293-83.2016.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000293-83.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDER POZZOBON - CPF: 719.344.131-00 (APELANTE), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), BRUNA ERGANG DA SILVA registrado(a) civilmente como BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO), MOCELLIN COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 13.036.658/0001-03 (APELADO), JOAO LUIZ CENTENARO - CPF: 369.283.809-34 (ADVOGADO), CAMILA SABAINI CENTENARO - CPF: 038.619.581-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – PARCIAL

PROCEDENCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – ENTREGA DAS MERCADORIAS – ALEGAÇÃO GENÉRICA DO EMBARGANTE DE QUE A ASSINATURA CONSTANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS SÃO DESCONHECIDAS – ÔNUS DO RECORRENTE – PROVA NÃO REALIZADA – INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – CONTRATAÇÃO EM DÓLAR – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O juiz é o destinatário das provas cabendo a este analisar a pertinência na produção das provas requeridas ou sua complementação,
in casu
, a produção de prova testemunhal e pericial.

Desnecessária a realização de prova em audiência para o deslinde da controvérsia, especialmente por tratar-se de contenda exclusivamente contratual.

Ainda que se alegue o desconhecimento da assinatura do recebedor das mercadorias de forma genérica, caberia ao apelante/ devedor demonstrar que no seu quadro de funcionários localizado no endereço de entrega não consta a pessoa com o nome e assinatura compatível com a recebora da mercadoria.

Relativamente à perícia contábil, esta se mostra desnecessária para o julgamento da lide, na medida em que a discussão se prende à análise de questões eminentemente de direito e, para aferir a existência dos encargos controvertidos, basta analisar a documentação acostada aos autos.

O STJ pacificou entendimento de que é legítimo o contrato celebrado em moeda estrangeira, desde que o pagamento se efetive pela conversão em moeda nacional (REsp no 1.212.847/PR, Rel. Min, Sidnei Beneti, 3a Turma).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALEXANDRE POZZOBON
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os
Embargos à Execução
ajuizada em desfavor de
MOCELLIN COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
, para:

a)

Fixar a cotação do dólar do dia da contratação, e em seguida, seja atualizada segundo o índice oficial de correção monetária pelo INPC;

b)

Declarar adimplido o contrato de confissão de dívida de no 002715/2015, devendo ser extirpada da execução;

c)

Mantidas as demais condições vertidas nas confissões de dívida tal como contratadas, a cujo título sem mácula reconhece eficácia executiva;

d)

Condena as partes a pagar as custas processuais e as despesas processuais, além dos honorários advocatícios da contraparte, fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito, de forma
pro rata.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta em suma cerceamento de defesa, sob o argumento de que o feito foi julgamento prematuramente sem oportunizar a necessária dilação probatória, especialmente para verificação da assinaturas aposta nos recebimentos das mercadorias.

Susenta a ilegalidade da confissão de dívida contraída em moeda estrangeira.

Defende não ter recebido os produtos adquiridos da apelada e não conhecer as assinaturas apostas nos recibos de entrega das mercadorias.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a nulidade da sentença por cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova oral e pericial.

Nas contrarrazões, a parte apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de ataque aos fundamentos da sentença, com base no princípio da dialeticidade.

No mérito, a parte apelada alega desproporção na distribuição dos honorários sucumbenciais, pugna pelo desprovimento do apelo e pela distribuição do ônus sucumbencial distribuíbo na proporção de 70% ao apelante e 30% à apelada (ID no

111649992).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, a parte apelada suscita a presente preliminar, sob o argumento de que a apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença em sua peça recursal.

Pois bem.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“
Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;
” (g.n.).

Em comentário ao citado artigo e inciso, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery dispõem que:

“
10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida
. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.
” (
in
“Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1979).

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.
”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Sobre o tema, Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa dispõem que:

“
’Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado.
O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores
. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo
necessário o ataque específico à sentença
. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal’ (STJ-1a T., REsp 359.080, rel. Min. José Delgado, j. 11.12.01, negaram provimento, v.u., DJU 4.3.02, p. 213).
” (
in
“Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 39a edição, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 663) (g.n.).

Extrai-se do ensinamento acima que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que o apelante, mesmo que de forma sucinta, insurgiu-se contra a sentença, pugnando pela sua
nulidade por cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova oral e pericial.

No mérito, o recorrente defendeu a ilegalidade da confissão de dívida contraída em moeda estrangeira, bem como a não entrega das mercadorias, sob o fundamento de que desconhece as assinaturas apostas nos recebimentos das mercadorias.

Assim, constata-se que o apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações do recorrente.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ALEXANDER POZZOBON
opôs
Embargos à Execução
em face de
MOCELLIN COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA
, alegando que é agricultor na região norte de Mato Grosso que se dedica ao plantio de soja e milho.

Disse que no ano de 2014 e 2015 comprou da parte embargada defensivos agrícolas para serem aplicados na lavoura e, na ocasião, assinou três contratos de confissões de dívidas em dólares americanos.

Sustentou que a parte embargada não os entregou na forma combinada, ocasionando graves prejuízos financeiros. Devido esse contratempo o embargante permaneceu tranquilo acreditando que a empresa embargada não iria cobrar os valores, porém, foi surpreendido com a execução.

Narrou que as dívidas constituídas em dólares americanos com previsão de pagamento futuro, deverá no ato de quitação ser convertida para moeda nacional com base na cotação da data da contratação e a partir daí, ser atualizada com base no índice de correção monetária, INPC, sob pena de onerar substancialmente o débito, posto que a embargada utilizou o valor do dólar no vencimento das dívidas U$ 3,17 e 4,11, quando na realidade o correto seria U$ 2,25 e 2,64 que era o valor do débito no momento da contratação.

Relatou que o título no 002715/2015 que se refere ao pedido no 032 no valor de U$ 21.000,00 foi devidamente quitado em 05/06/2015 mediante a entrega de R$ 65.486,40, conforme recibo no 00749.

Alegou excesso de execução e declarou dever o valor de R$ 458.534,84.

Declarou que as notas fiscais de p. 30 e 32/37 não representam os defensivos que deveriam ser entregues ao embargante, já que os valores e as nomenclaturas não coincidem com aqueles que foram por ele adquiridos e estão representados pelas confissões de dívidas mencionam em seus corpos os pedidos no 0032, 5007 e 4983.

Asseverou que as datas de emissões não coincidem com os títulos e, portanto, são imprestáveis para dar lastro a eles. As assinaturas são de pessoas desconhecidas do embargante.

Afirmou que o pedido de p. 31 foi emitido em nome do pai do embargante o Sr. Wilson Roque Pozzobom e assinado não se sabe por quem.

Requereu efeito suspensivo à execução e a procedência dos pedidos.

Os embargos foram recebidos com efeito suspensivo (ID no 111629997 - fls. 98/101).

Impugnação aos embargos

no ID no

111629999 - fls. 105/119.

Intimados a especificarem as provas que pretendem produzir, o embargante pugnou pela realização de uma perícia contábil nos documentos apresentados, bem como audiência de instrução e julgamento com a oitiva de testemunhas (ID no

111649960 – fls. 140/142), enquanto que a parte embargada deixou transcorrer
in albis

o prazo (ID no 111649962).

Ao proferir a sentença, o i. magistrado Dr. Walter Tomaz da Costa, julgou parcialmente procedente os embargos à execução, conforme relatado.

Pois bem.

Do cerceamento de defesa

Consoante a alegação de cerceamento de defesa em razão do julgamento sem a produção de prova testemunhal e pericial, observa-se que cabe ao Juiz aferir a necessidade ou não, da produção de novas provas pelas partes, segundo o ensinamento do art. 370 do CPC/15, podendo o magistrado até mesmo de ofício, determinar a realização de todas as provas necessárias à instrução processual e ao correto deslinde do litígio, quando insuficiente as produzidas.

O i. Doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves ensina sobre a pertinência e a relevância da produção de provas:

“A produção de provas de alegações de fatos impertinentes, ou seja, que não se relacionam à causa posta à apreciação do juiz, é medida inútil, e por isso dever ser evitada em prol do princípio da economia processual. O mesmo ocorre com os fatos irrelevantes, que, mesmo dizendo respeito à causa, em nada influenciam o convencimento do juiz. (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil, Ed. Método, 5a ed. Pág. 416).

Com efeito, o juiz é o destinatário das provas cabendo a este analisar a pertinência na produção das provas requeridas ou sua complementação.

Desta forma, sendo o pedido de produção de prova testemunhal e pericial desnecessário para solução da lide, o julgamento sem o atendimento do referido pedido não configura cerceamento de defesa ou afronta aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

Sobre o tema, colaciona-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, havendo elementos de prova suficientes nos autos, mostra-se possível o julgamento antecipado da lide, sendo certo que o juiz, como destinatário das provas, pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1871659/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 29/06/2021) destaquei

Na mesma linha, colhe-se arestos do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E DA APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO - EMBARGOS IMPROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a este decidir a respeito da conveniência ou não da produção de demais provas, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

É impenhorável o imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente, incumbindo ao devedor o ônus de comprovar a presença destes requisitos.

Quando o excesso de execução for objeto dos embargos à execução, necessária a indicação do correto valor do débito, além da apresentação da respectiva memória de cálculo (art. 917, § 3o, do CPC).

(N.U 0002893-42.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) destaquei

“AÇÃO NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C DANO MORAL E MATERIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – JULGAMENTO ANTECIPADO - PROVAS ROBUSTAS – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DATA DA ENTREGA - CONTRATO ESCRITO – PREVISÃO EXPRESSA – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – PRORROGAÇÃO – RAZOABILIDADE - DANO MATERIAL – DANO EMERGENTE – LUCROS CESSANTES – DASCABIMENTO – MINHA CASA MINHA VIDA -

DANO MORAL - INDEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.
O julgamento antecipado da lide, bem como a falta de audiência não constituem cerceamento de defesa, sendo desnecessária em razão das provas constantes nos autos e o mérito versar sobre questões exclusivamente de direito. O juiz na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória das partes, a qual tem por finalidade a formação da sua convicção acerca dos fatos sob controvérsia, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito
. Da análise da r. sentença, é facilmente perceptível que o d. magistrado analisou todas as questões trazidas à baila fundamentando de forma objetiva sua decisão, baseada na prova documental apresentada pelas partes de modo a demostrar claramente os motivos que ensejaram a procedência parcial da demanda..(...)”

(TJMT Ap 35592/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) destaquei

Deste modo, tem-se que o juízo
a quo
agiu com acerto ao proferir o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/15, porquanto desnecessária a realização de prova em audiência para o deslinde da controvérsia, especialmente por tratar-se de contenda exclusivamente contratual, razão pela qual não há se falar em violação ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, a prova testemunhal para demonstar a não entrega das mercadorias, não afasta a efetiva comprovação de que os produtos foram entregues, visto que os recibos foram devidamente assinados e entregues no mesmo local em que é a propriedade do embargante/apelante.

Assim, ainda que se alegue o desconhecimento da assinatura do recebedor das mercadorias, realizou de forma genérica tal pedido, sendo que caberia ao apelante/devedor demonstrar que no seu quadro de funcionários localizado no endereço de entrega não consta a pessoa com o nome e assinatura compatível com a recebora da mercadoria.

Até porque, sustentar genericamente a inutilidade da assinatura oposta no documento, deixa à parte contrária/apelada a incumbência, quase impossível, de realizar prova do contrário.

Dessa forma, tem-se que a apelada, em consonância com o art. 373, I, do CPC/15, fez prova de que houve a efetiva entrega das mercadorias e de que o débito é devido.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES. APELO DA EMPRESA EMBARGANTE. COMPRA E VENDA MERCANTIL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DUPLICATAS SEM ACEITE ACOMPANHADAS DE NOTA FISCAL, PROTESTO E COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. REQUISITOS DO ART. 15 DA LEI 5.474/68 DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL, HÁBIL À APARELHAR A EXECUÇÃO.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DA PARTE AUTORA DE QUE A ASSINATURA CONSTANTE NO COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS LHE SÃO DESCONHECIDAS. ÔNUS DA RECORRENTE DE DEMONSTRAR QUE A SUBSCRIÇÃO NÃO SE DEU POR SEUS PREPOSTOS, TERCEIROS COM AUTORIZAÇÃO OU SÓCIOS. PROVA NÃO REALIZADA.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DE EVENTUAL DESACERTO NO CÁLCULO DA PARTE EXEQUENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ARBITRADA NA SENTENÇA, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJ-SC - Apelação Cível n. 0301244-12.2017.8.24.0078, de Urussanga, rel. Sérgio Izidoro Heil, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 25-8-2020) destaquei

Relativamente à perícia contábil, esta se mostra desnecessária para o julgamento da lide, na medida em que a discussão se prende em análise de questões eminentemente de direito e, para aferir a existência dos encargos controvertidos, basta analisar a documentação acostada.

Outrossim, sendo certo que pelas provas documentais acostadas aos autos já se encontrava suficientemente possível a análise do magistrado acerca de eventual excesso de execução, revelando-se dispensável a produção de prova pericial para tal fim, porquanto não teria o condão de influenciar no julgamento da demanda.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO.
Ao juiz, como destinatário da prova, compete decidir sobre a necessidade ou não de sua produção para a formação de sua convicção, não havendo cerceamento de defesa pelo fato de o juiz haver indeferido pedido de prova pericial, que se revela, ao crivo do magistrado, desnecessária à compreensão e ao desfecho da lide.

(TJ-MG - AC: 10702110495117003 Uberlândia, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 10/05/2018, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018)

destaquei

Dessa forma, o julgamento antecipado da lide e o indeferimento das provas requeridas pelo apelante, não configura cerceamento de defesa, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

Da ilegalidade da confissão de dívida

O apelante sustentou que os títulos executivos que embasam a execução são ilegais, por terem sido contraídos em moeda estrangeira, pugando pela reforma da decisão para o fim de declará-los nulos.

Como bem destacado pelo magistrado
a quo,
o STJ pacificou entendimento de que é legítimo o contrato celebrado em moeda estrangeira, desde que o pagamento se efetive pela conversão em moeda nacional (REsp no 1.212.847/PR, Rel. Min, Sidnei Beneti, 3a Turma).

No caso dos autos, as confissões de dívidas que embasam a execução foram firmadas em moeda estrangeira, com previsão de pagamento em moeda nacional (ID no 111629993 - fls. 67, ID no 111629993 – fls. 69 e ID no

111629994 – fls. 71). Confira:

Assim, não há se falar em ilegalidade das confissões de dívida, pois expressamente pactuado o seu pagamento em moeda corrente nacional, sendo títulos executivos líquidos, certos e exigíveis.

Nesse sentido, é a jurisprudencial do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

(...)

2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, são legítimos os contratos celebrados em moeda estrangeira, desde que o pagamento se efetive pela conversão em moeda nacional. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido"

(AgInt nos EDcl no AREsp 1.049.346/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 27/6/2018).

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PROMESSA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO EM DÓLAR. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA PENHORA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTOS. REEXAME DE PROVA E DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 05 E 07/STJ. (...)

4.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de considerar válida a contratação em moeda estrangeira, desde que expressamente previsto que o pagamento realizar-se-á por meio da respectiva conversão em moeda nacional.
Essa hipótese é diversa da utilização da moeda estrangeira como indexador.

(...)

7. Agravo regimental a que se nega provimento"

(AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 1.097.498/GO, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, DJe 1o/9/2010) destaquei

Desse modo, não há razão para nulidade da confissão de dívida, estando em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais, devendo ser mantida a sentença singular.

Dos honorários sucumbenciais

A apelada pugna em contrarrazões pela distribuição dos honorários sucumbenciais na proporção de 70% ao apelante e 30% à apelada, por corresponder à proporção do decaimento da pretensão de cada litigante.

Contudo, deixo de apreciá-lo, porquanto postulado pela via inadequada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, para manter a sentença tal como lançada. No mais, majoro os honorários advocatícios em favor da parte apelada, acrescentando mais 5% (cinco por cento) sobre o montante fixado na sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022